Tribunal: TJDFT
Processo: 0750553-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0750553-67.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIVOT EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E IRRIGACAO LTDA AGRAVADO: SANDRA MIEKO ONUMA DE QUEIROZ DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PIVOT EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E IRRIGAÇÃO S.A. contra r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0704046-24.2025.8.07.0008, ajuizada em seu desfavor por SANDRA MIEKO ONUMA DE QUEIROZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 254336158 dos autos originários), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao pedido de gratuidade formulado pela parte requerida, bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela agravante. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 78540728, não conheceu do agravo de instrumento, ao fundamento de que, por não se tratar de hipóteses com previsão no artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não havendo risco de irreversibilidade da decisão a quo exarada, uma vez que as questões suscitadas poderão ser eventualmente debatidas e examinadas em recurso de apelação, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. No momento, os autos retornam à conclusão em decorrência da petição de ID 78637833, na qual a agravante informa a juntada da guia de custas do agravo de instrumento e seu respectivo comprovante de pagamento. Considerando que o recurso sequer fora admitido, nada há a prover. Aguarde-se a Secretaria da Turma o prazo recursal da decisão de ID 78540728. Intime-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025 às 17:56:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora